Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0761545-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ALVES BARROS D E S P A C H O Vistos. Os autos foram devolvidos para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.030, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.234/STF. Intimados, a parte autora pugnou pela confirmação do acórdão recorrido; e o réu, pela manutenção do processo na Justiça Comum. Considerando o exposto, intime-se o DF para esclarecer se ainda remanesce interesse no re-julgamento do apelo e nos recursos sucessivos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator